Tribunal: TJSP
Processo: 1007701-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Antigos patronos do exequente que, em 08/12/2021, substabeleceram, sem reserva de iguais, os poderes que lhes haviam sido outorgados. Partes que, em 20/09/2022, celebraram acordo sem qualquer ressalva quanto aos honorários porventura devidos aos antigos advogados. Ilegitimidade ativa dos antigos patronos (Sociedade substabelecente) para pleitear a reserva de

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Antigos patronos do exequente que, em 08/12/2021, substabeleceram, sem reserva de iguais, os poderes que lhes haviam sido outorgados. Partes que, em 20/09/2022, celebraram acordo sem qualquer ressalva quanto aos honorários porventura devidos aos antigos advogados. Ilegitimidade ativa dos antigos patronos (Sociedade substabelecente) para pleitear a reserva de honorários sucumbenciais na presente demanda. Necessidade de ajuizamento de ação autônoma para a persecução da verba honorária tida como devida. Precedentes do Col. STJ e desta E. Corte.

Recurso não conhecido.